Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703565-93.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA AGRAVADA: CYNTHIA PEREIRA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: ADELY PEREIRA DE MELO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69885065, inadmitiu o recurso especial interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.190.337/DF (Tema 1.314), afetado para a uniformização das controvérsias “I) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação; e II) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 78538333). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014